Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais após a prévia citação e manifestação do réu impõe ao autor a obrigação de arcar com honorários de sucumbência.
2. O cancelamento da distribuição prescinde da citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
3. De acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a citação da parte adversa antes do recolhimento das custas, além de ser indevida, é tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular: o réu ainda não integra o processo.
4. A inércia do autor quanto ao recolhimento das custas e despesas referente à propositura da ação enseja o cancelamento da distribuição, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que, por error in procedendo, o réu tenha integrado a relação jurídica processual.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.